Tribunal: TJES
Processo: 0008591-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008591-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: CLEITON NASCIMENTO DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008591-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR

APELADO: CLEITON NASCIMENTO DA SILVA, CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES GENÉRICOS. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DA TENTATIVA REFORMADA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO (ITER CRIMINIS). RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela Defesa contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão. A defesa busca a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos ou a redução da pena. O Ministério Público pugna pela redução da fração da tentativa para o patamar mínimo (1/3).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos no que tange à autoria e ao
animus necandi
; (ii) verificar se os vetores da primeira fase da dosimetria (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias) possuem fundamentação idônea; (iii) analisar a ocorrência de
bis in idem
na aplicação simultânea de maus antecedentes e reincidência, bem como na valoração dos motivos; e (iv) determinar o
quantum
de redução pela tentativa com base no percurso do crime.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em lastro probatório mínimo, especialmente no depoimento da vítima que identificou o réu pelas vestimentas e dinâmica do crime, não cabendo a anulação do julgamento quando a tese acusatória é acolhida com base em elementos dos autos.

4. Devem ser decotados os vetores da conduta social e da personalidade quando fundados em referências genéricas ou histórico criminal. A valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada para evitar
bis in idem
com a qualificadora do motivo torpe já reconhecida.

5. É legítima a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase em réus multirreincidentes.

6. A redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação. No caso, a vítima foi atingida em região vital, submetida à cirurgia invasiva e o crime só não se consumou por intervenção policial e pronto atendimento médico, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena-base. Recurso ministerial provido para aplicar a fração de 1/3 pela tentativa. Pena definitiva fixada em 10 anos de reclusão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Cleudes Luiz Alvarenga Junior e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apela
ções
Crimina
is
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR
contra r. sentença que, após soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do
C
ódigo
P
enal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, o
Parquet
pugna pela aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da causa obrigatória de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa do acusado Cleudes, por sua vez, suscita a contrariedade do julgamento às provas dos autos, requerendo a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a (i) revisão da primeira fase da dosimetria ao argumento de que o recrudescimento da pena-base decorreu de fundamentação inidônea; e a (ii) a revisão da segunda fase da dosimetria em razão do suposto
bis in idem
incorrido pelo juízo
a quo
ao reputar negativo o vetor dos antecedentes e aplicar a agravante da reincidência.

Ainda, suscita a defesa erro material da sentença
por consignar
no dispositivo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi rejeitada pelo Conselho de Sentença.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 18364929, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo provimento do recurso ministerial e o desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008591-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR

APELADO: CLEITON NASCIMENTO DA SILVA, CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 02 de maio de 2020, por volta de 21h24min, na Rua Apóstolo São Paulo, Bairro Santo André, nesta Capital, os denunciados, agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção à vítima Hugo Ildebrando dos Santos, causando-lhe as lesões descrita [sic] no laudo de lesão corporal de fls. 95.

O crime só não se consumou, pois policiais militares, que estavam no local do crime, atiraram para cessar a injusta agressão, bem como a vítima recebeu atendimento médico eficaz.

DETALHAMENTO FÁTICO

Na noite dos fatos, a vítima foi até a casa de Cleiton, vulgo “Penedo”, no Morro em São Pedro III, lhe cobrar o valor de R$ 20,00 (vinte reais), referente a uma dívida de drogas.

O denunciado Cleiton quitou a dívida, contudo, irresignado com a cobrança, se alterou e deu início a uma discussão, que era assistida de longe pelo denunciado Cleudes, instante que Hugo foi embora para evitar mais confusão.

No momento em que Hugo deixava o local, o denunciado Cleudes gritou: “E! você aí!”. Quando a vítima olhou, percebeu que Cleudes levou a mão na cintura, aparentando estar armado, e, com medo, passou a descer o morro correndo.

Chegando na parte baixa do morro e achando que já estava em segurança, a vítima continuou seu caminho tranquilamente, quando avistou um farol de uma motocicleta em sua direção.

A motocicleta era pilotada por Cleudes e o carona era ocupado por Cleiton. Eles, ao chegarem perto da vítima, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela.

Os denunciados só cessaram os tiros, pois, no local havia policiais militares, que realizavam o patrulhamento na região. Os policiais prontamente efetuaram disparos para repelir a injusta agressão. Com isso, os denunciados empreenderam fuga.

[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, o
Parquet
pugna pela aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da causa obrigatória de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa do acusado Cleudes, por sua vez, suscita a contrariedade do julgamento às provas dos autos, requerendo a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a (i) revisão da primeira fase da dosimetria ao argumento de que o recrudescimento da pena-base decorreu de fundamentação inidônea; e a (ii) a revisão da segunda fase da dosimetria em razão do suposto
bis in idem
incorrido pelo juízo
a quo
ao reputar negativo o vetor dos antecedentes e aplicar a agravante da reincidência.

Ainda, suscita a defesa erro material da sentença ao mencionar no dispositivo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi rejeitada pelo Conselho de Sentença.

Pois bem.

I – DA DECISÃO DOS JURADOS

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, a defesa alega que a contrariedade às provas dos autos decorre do fato de que a vítima
supostamente
não conseguiu visualizar as pessoas que
estavam na
motocicleta.

Além disso, decorre do uso de capacete pela pessoa que estava pilotando a motocicleta, o que supostamente impediria sua identificação.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Isso porque, em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, a vítima foi enfática ao manifestar ciência acerca dos autores da tentativa de homicídio contra ele perpetrada, afirmando que conseguiu identificá-los quando a motocicleta o alcançou momentos antes dos disparos.

Afirmou a vítima que o corréu Cleiton Nascimento da Silva, autor dos disparos, estava sem capacete, enquanto o piloto da motocicleta, apesar de usar o referido instrumento de segurança, foi por ele reconhecido porque estava vestido com as mesmas vestimentas nos minutos que precederam o crime, quando simulou portar arma de fogo após a sua discussão com o corréu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório judicial:

“no dia dos fatos, por volta das 20:00 horas, o declarante afirma que foi até a casa de PENETOR, no Morro em São Pedro III, cobrar uma dívida de droga no valor de R$ 20,00 (vinte reais); que o declarante cobrou a dívida, mas PENETOR "se alterou" dizendo para o declarante que "dinheiro não, é nada pra mim"; que então PENETOR subiu na casa dele, pegou uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e deu para o declarante, mas mesmo assim ele continuava muito alterado e falando bastante; que então o declarante pegou R$ 30,00 (trinta reais) deu para PENETOR e achou melhor ir embora, para não ter mais confusão; que o declarante desceu o morro e PENETOR foi atrás do declarante, até que em um ponto da descida do morro, havia um amigo de PENETOR que estava vendo toda a discussão de longe; que PENETOR parou e ficou com este amigo (que o declarante não sabe quem é), enquanto o declarante continuava a descer; que quando o declarante já estava mais embaixo, o amigo de PENETOR gritou: "Ei você aí....", o declarante olhou e esse amigo de PENETÓR colocou a mão na cintura, aparentando estar com uma arma; que o declarante, com medo, continuou descendo o morro correndo e quando o declarante chegou embaixo e achou “que estava tranquilo”, o declarante encontrou um conhecido dizendo que havia Policiais no seu bairro; que o declarante disse que não tinha nada a temer e continuou seu caminho, momento que o declarante viu “um farolzão de moto” e, quando essa moto (não sabe cor e modelo) chegou mais perto, o declarante reconheceu o carona da moto corno sendo o PENETOR e a pessoa que estava conduzindo, como sendo o amigo de PENETOR que fez menção como se estivesse armado e após só ouviu disparos de arma de fogo; que o declarante já caiu no chão, tendo sido alvejado por seis disparos de arma de fogo; que perguntado, o declarante afirma que PENETOR fez os disparos de cima da moto; que ninguém chegou a descer da motocicleta; que após ser alvejado; o declarante viu quando Policiais Militares chegaram; que, de início, os Policiais acharam que o declarante estava armado, mas o declarante disse que não estava e os Policiais o socorreram até o PA de São Pedro; que perguntado o nome de PENETOR, o declarante respondeu que não sabe; que perguntado se sabe o nome e/ou a alcunha do indivíduo amigo de PENETOR, que estava conduzindo a moto, o declarante respondeu que não sabe, mas meses antes do crime esse amigo de PENETOR e PENETOR pediram ao declarante um apoio no movimento que eles tinham aberto em Santo Antônio; que esse amigo é meio alto, negro, com pele "com uns buraquinhos" "nem gordo e nem magro"; que caso seja mostrado um foto ao declarante, ele é capaz de reconhecer; [...]”

(Depoimento prestado pela vítima Hugo Ildebrando em sede policial)

“Que, no dia dos fatos, estava em São Pedro, no Morro da Ilha; que ocorreu uma desavença com o acusado Cleiton, chamado de Penedo; que a desavença decorreu da cobrança de um dinheiro feita pelo depoente; [...] que, quando o depoente saiu, o primo do acusado Cleiton gritou “ei, você aí” e colocou a mão na cintura; que o depoente continuou e desceu o morro correndo; [...] que, quando foi passar, viu um farol em sua direção; que continuou andando porque não esperava que eles (Cleiton e a pessoa que estava com ele) iam descer o morro para encontrar o declarante; [...] que só viu quando, chegando mais perto, o garupa colocou a mão para o lado e começou a atirar em sua direção; que, do outro lado, os policiais começaram a atirar no depoente e nos indivíduos; que os tiros acertaram o depoente; que um tiro acertou sua barriga, ocasionando a redução de seu estômago; que o outro tiro acertou seu braço, onde a bala ainda está alojada; que outros três tiros acertaram suas pernas, sendo um tiro proveniente de arma de policial; que os agentes só pararam de atirar quando os policiais atiraram em direção a eles; [...] que a dívida era relacionada a drogas; que o depoente reconheceu os agentes na delegacia; que o depoente já sabia quem eram os indivíduos; que, até então, só tinha reconhecido o acusado Cleiton; que os policiais informaram que o primo do acusado Cleiton já havia sido capturado; que ficou com sequelas físicas nas pernas, no braço e teve o estômago reduzido; [...] que confirma que foi o Penedo (acusado Cleiton) quem atirou no depoente; que, quando os agentes chegaram perto, conseguiu identificá-los; que o acusado Cleiton estava sem capacete no momento dos disparos; que só o primo dele estava com o capacete, mas também o reconheceu por causa da roupa; que foi o primo do acusado Cleiton quem mostrou a arma; [...] que, na delegacia, só reconheceu o acusado Cleiton porque não foram mostradas fotos para fazer o reconhecimento do primo dele, que estava no momento do crime; [...] que conhecia o primo do acusado Cleiton apenas de vista, mas sabia quem era a pessoa; que não sabe se o primo do acusado Cleiton tinha o apelido de Cleudão; que, no momento dos fatos, reconheceu o primo do acusado Cleiton pelas roupas, pois estava com uma jaqueta e uma camisa branca, mesmas vestimentas que usava um pouco antes do crime; [...] que, antes de os policiais dispararem, já tinha tomado três tiros, um no braço, um na barriga e outro na perna; [...]”

(Depoimento prestado pela vítima Hugo Ildebrando em juízo)

Não bastasse isso, consta nos autos reconhecimento formal, realizado nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no qual a vítima identificou o apelante como o piloto da motocicleta utilizada para a consecução da empreitada criminosa.

Assim, diversamente do que aduz a defesa, há nos autos prova apta a fundamentar a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença.

Ademais, entendo que não subsiste a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, pois o acervo probatório revela que o homicídio apenas não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na atuação policial concomitantemente aos disparos de arma de fogo realizados, tanto para cessar a agressão quanto para prestar o imediato socorro à vítima.

A própria vítima confirmou em juízo que os disparos efetuados pelo corréu Cleiton o atingiram, causando lesões em sua barriga, braço e perna, declarações consonantes com o exame pericial e demais documentos médicos presentes à fls. 99/104 dos autos físicos.

Dito isso, entendo que a irresignação da defesa reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Nessa senda, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em continuidade, debruço-me sobre os pedidos de revisão da dosimetria da pena.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico que o apelante foi condenado à pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“O acusado agiu com elevado grau de CULPABILIDADE, sendo de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, de igual forma, que este acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. Portanto, entendo que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

ANTECEDENTES, com diversos registros criminais:

- 0003317-52.2011.8.08.0024. VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL Art. 33 da Lei 11.343/06. Tráfico de Drogas. Condenado.

- 0029292-08.2013.8.08.0024. VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL. Art. 12,Lei 10826/03 (Posse arma uso permitido) Condenado

- 0026566-18.2015.8.08.0048. SERRA - 5ª VARA CRIMINAL Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e Art. 244-B, ECA. Condenado.

- 0041607-34.2014.8.08.0024. VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. Art. 121, CP (Homicídio).

- 0008750-58.2020.8.08.0012. VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL Art. 148, CP. Absolvição.

Nesse prisma, ante a existência de mais de condenação deverá ser considerado a um só tempo com maus antecedentes e reincidente criminal, nos termos do art. 61, I, CP.

Sua CONDUTA SOCIAL não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise ao antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Acerca de sua PERSONALIDADE, extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera demonstração de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que agiu de forma egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

Os MOTIVOS do crime lhe são absolutamente desfavoráveis considerando que praticou o delito unicamente em virtude de dívida de drogas.

As CIRCUNSTÂNCIAS lhe são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao universo de tráfico de drogas, em via pública, existindo a possibilidade de outras pessoas serem atingidas.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a eclosão do evento apenas. A vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas ao tempo dos fatos e ao cobrar uma dúvida de cerca de vinte reais para um dos acusados. Todavia, ainda que ilícito (ilegal) a atividade de tráfico de drogas, esse fato não será interpretado como provocação ou ação atividade da vítima para a deflagração do evento.

As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS do crime foram as próprias do tipo penal, embora lhe fossem indiferentes observando-se que a vida de um jovem por muito pouco foi ceifada subitamente, ressaltando-se os danos físicos causados, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

As CONDIÇÕES ECONÔMICAS do acusado não são satisfatórias.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de 16 (dezesseis) anos de reclusão.”

Insurge-se a defesa quanto à negativação dos vetores da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, o que passo a analisar.

Na hipótese, verifico que o juízo
a quo
reputou negativo o vetor culpabilidade por entender que o apelante demonstrou absoluta insensibilidade com a vida humana.

Trata-se, contudo, de fundamentação genérica e em manifesta desconformidade com o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, pois o desprezo ao bem jurídico tutelado já foi valorado pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal.

Apesar disso, valho-me da técnica do reforço argumentativo para manter negativo o referido vetor, pois a circunstância de o crime ter sido cometido em concurso de agentes é suficiente para demonstrar a maior censurabilidade do comportamento do apelante, nos termos exigidos pelo art. 59 do Código Penal.

Em relação ao vetor conduta social, constato que sua negativação decorreu de informações prestadas pela vítima acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Tal
circunstância
, no entanto, não se confunde com o histórico criminal do acusado, de modo que, estando ausentes informações concretas de desvio comportamental em seu ambiente familiar ou em seu círculo comunitário, não vejo como mantê-la negativa.

Em continuidade, no que concerne ao vetor personalidade, esclareço que sua valoração negativa resulta da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais, agressividade ou frieza.

A ausência de laudo técnico não impede a análise da personalidade do agente quando decorrer de elementos probatórios dos autos, consoante já se manifestou pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.556.078/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

No presente caso, o juízo
a quo
negativou o vetor por entender que o apelante demonstrou agressividade, frieza e intensa perversidade com sua conduta, argumentando, para tanto, que a vítima foi alvo de mera demonstração de poder, enquanto o acusado agiu de forma egoística.

Não desconsidero o desvalor da conduta do acusado, mas entendo que o julgador se valeu de argumentos genéricos e que se confundem com a própria motivação do crime para recrudescer a pena-base pelo vetor personalidade, motivo pelo qual reputo necessário o seu decote.

No mesmo sentido, entendo que não prevalece a negativação do vetor motivos do crime.

Isso porque, como bem pontuou a defesa, a qualificadora do motivo torpe restou reconhecida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri justamente porque o crime ocorreu após uma confusão envolvendo o corréu e a vítima em razão de dívidas de drogas.

Assim, considerar novamente a dívida de drogas para negativar os motivos do crime configura manifesto
bis in idem
, motivo pelo qual igualmente reputo necessário o decote de tal vetor.

Em sentido contrário, mantenho negativas as circunstâncias do crime, considerando que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima em local público,
modus operandi
que efetivamente colocou em risco a vida de outras pessoas.

Ante o decote dos vetores da conduta social, da personalidade e dos motivos do crime, redimensiono a pena-base do acusado para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda-fase, a defesa suscita a ocorrência de
bis in idem
pela incidência da agravante da reincidência.

Sucede que, sendo o acusado multirreincidente, é plenamente possível que uma condenação seja utilizada para recrudescer pena-base enquanto a outra seja aplicada para aumentar a pena intermediária, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, mantenho a agravante da reincidência para, nos moldes da sentença, aumentar a pena intermediária em 01 (um) ano, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, insurge-se exclusivamente o Ministério Público.

Pugna o
Parquet
pela aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da causa obrigatória de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Com razão.

A fixação do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto. Nessa perspectiva, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

No caso, verifico que a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo corréu Cleiton, sendo a consumação do crime obstada pela pronta atuação de policiais militares que estavam presentes no momento dos fatos, os quais prestaram o imediato socorro à vítima.

As provas dos autos evidenciam que a vítima foi atingida em região vital, sendo necessária sua submissão a procedimento cirúrgico que resultou na redução do seu estômago, evidenciando concreto risco de vida.

Não bastasse isso, a própria vítima narrou em juízo que convive com uma bala alojada em seu braço e com enormes cicatrizes na perna, as quais foram inclusive mostradas em audiência, circunstâncias que, no meu entendimento, demonstram que a consumação esteve próxima de se concretizar.

Diante disso, afasto a fração de diminuição de pena aplicada na sentença (metade) para aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa, a fim de fixar a pena do acusado em 10 (dez) anos de reclusão.

Ausentes outras causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena do acusado em 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

III –

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Por fim, reputo prejudicado o pedido defensivo de correção material da sentença.

Em sede de julgamento de embargos de declaração, o juízo
a quo
reconheceu o erro incorrido, retirando do dispositivo da sentença a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi rejeitada pelo Conselho de Sentença. Logo, não há o que retocar.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas redimensionar a pena-base aplicada ao acusado.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, a fim de aplicar a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, fixando a pena do acusado em 10 (dez) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso defensivo e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

redimensionar a pena-base aplicada ao acusado e
CONHECER
do recurso do Ministério Público e a ele

DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, a fim de aplicar a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, fixando a pena do acusado em 10 (dez) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.